Tribunal: TJPA
Processo: 0868650-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868650-11.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas urbanas, com base no art. 485, incisos I e VI, do CPC. A sentença entendeu ser inviável a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alterar o sujeito passivo da execução, rejeitando nova CDA apresentada em nome diverso do inicialmente indicado como devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da regularidade formal, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4.

No caso, o recurso apresentado pelo Município de Belém refere-se a outro processo, com número e partes diversas, e não ataca os fundamentos da sentença proferida nos presentes autos, o que configura vício formal insanável por ausência de correspondência entre o conteúdo do recurso e a decisão impugnada.

5.

A desconexão entre a apelação e a sentença compromete a função do recurso e inviabiliza o contraditório e a atuação do Tribunal, justificando seu não conhecimento com base no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, configura vício formal que impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e VI; 1.010, III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-RN, Apelação Cível 0801148-52.2024.8.20.5106, Rel. Des.ª Sandra Simões, j. 24.01.2025; TJ-BA, Apelação 8000022-87.2018.8.05.0223, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 22.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a ação suso mencionada com o objetivo de promover a cobrança de débitos relativos a IPTU e taxas incidentes sobre imóvel urbano, constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) de nº 430.622/2019, que inicialmente apontava como devedor Raimundo de Souza Lobato. No entanto, os dados cadastrados no sistema do PJE identificavam BERNARDINA LOBATO DE VASCONCELOS como executada. O exequente, ao ser instado a esclarecer a divergência, apontou que a parte legitimamente devedora era BERNARDINA, tendo inclusive juntado nova petição inicial e CDA em nome desta, pleiteando o prosseguimento da execução contra tal parte.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Há matéria a ser conhecida de ofício.

Nesse sentido, a petição inicial e a CDA juntada aos autos tem como devedor RAIMUNDO DE SOUZA LOBATO, enquanto o processo foi cadastrado no sistema em nome de BERNARDINA LOBATO DE VASCONCELOS. Quanto a esta, o Município requer que seja realizada a execução, apresentando inicial e CDA com seu nome.

Muito embora o art. 2º, §8º da LEF preveja a possibilidade de substituição da CDA até a decisão de primeira instância, incabível esta com o fim de incluir o verdadeiro proprietário do imóvel objeto do IPTU e taxas incidentes sobre o uso do bem.

(...)

Portanto, inviável a substituição da CDA para dar prosseguimento à ação, devendo a Fazenda Pública ajuizar nova execução em face da parte legítima.

ANTE O EXPOSTO,
indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, I e VI, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Sem honorários, por se tratar de matéria conhecida de ofício.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado na ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, o que violaria o disposto no art. 25 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Alega que a decisão foi proferida sem prévia ciência do ente público, o que nulificaria o ato decisório, tendo em vista o caráter cogente da intimação pessoal nesse tipo de demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por violação ao §4º do art. 40 da LEF, uma vez que não houve arquivamento dos autos, nem tampouco a intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, sendo esta imprescindível à sua decretação. Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da prescrição sem essa oitiva prévia, quando demonstrado prejuízo, enseja nulidade da decisão.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença por falta de intimação, ou ultrapassada a argüição, reformar a sentença, para restabelecer os créditos tributários e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

O apelado, embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte, tendo decorrido in albis o prazo legal para manifestação.

O Ministério Público, por meio do 11º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, em razão da inexistência de interesse público primário ou de qualquer outra hipótese prevista no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0868650-11.2019.8.14.0301, por meio da qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, em especial das razões recursais constantes do documento identificado sob o ID 30767868, constata-se a ocorrência de vício formal insanável, consistente na inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, a obstar o conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade, expressão dos postulados do contraditório e da ampla defesa no âmbito recursal, impõe ao recorrente o dever jurídico de impugnar, de forma específica e fundamentada, os exatos termos da decisão recorrida. Conforme disposto no art. 1.010, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor os fundamentos de fato e de direito que ensejam a reforma ou invalidação da decisão e o pedido de nova decisão. Trata-se de exigência formal cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade do recurso, por ausência de regularidade formal, senão vejamos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O festejado processualista Fredie Didier Jr. também leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

No caso em exame, a apelação interposta pelo Município de Belém, conquanto tenha sido protocolada nos autos do processo n.º 0868650-11.2019.8.14.0301, claramente não se refere a este feito. Com efeito, logo na primeira página do recurso, verifica-se que o número do processo ali indicado é o 0033438-74.2010.8.14.0301, o que, por si só, já aponta para a desconexão do apelo com os autos em que foi interposto.

Além disso, a parte apelada é identificada como sendo ABEL DOS SANTOS LOUREIRO, pessoa diversa do executado Raimundo de Souza Lobato, que figura como parte no polo passivo da presente execução fiscal, bem como da Sra. Bernardina Lobato de Vasconcelos, a quem o Município aponta como legitima executada. Tal equívoco demonstra que a peça recursal foi elaborada com base em outro processo, sendo posteriormente protocolada indevidamente nestes autos. A desconformidade entre o conteúdo da apelação e a decisão combatida revela a completa ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que ora se pretende reformar.

A sentença combatida, como se extrai dos autos, julgou extinto o processo por indeferimento da petição inicial, com base na impossibilidade jurídica de substituição do sujeito passivo da CDA, decisão esta que possui fundamentação sólida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na aplicação da Súmula 392. O magistrado de origem observou que a CDA originária indicava como devedor RAIMUNDO DE SOUZA LOBATO, ao passo que o Município pretendia prosseguir a execução contra BERNARDINA LOBATO DE VASCONCELOS, o que configuraria inadmissível modificação do sujeito passivo da execução.

Entretanto, em nenhum trecho das razões recursais apresentadas pelo Município de Belém há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao nome das partes envolvidas no presente feito. O recurso discorre sobre suposta nulidade por ausência de intimação pessoal, bem como da aplicação de prescrição intercorrente, referindo-se a uma sentença diversa, proferida em processo diverso, contra parte diversa. Trata-se, portanto, de apelação genérica, descolada completamente da realidade dos presentes autos, o que atrai, de forma categórica, o óbice da ausência de dialeticidade.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial quando as razões recursais não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão recorrido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

Tal entendimento aplica-se, com as devidas adaptações, às instâncias ordinárias, pois o princípio da dialeticidade exige correspondência lógica e jurídica entre a motivação da apelação e os fundamentos da decisão atacada. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO, PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em razão do óbito do executado ocorrido antes da citação válida, inviabilizando a constituição regular da relação processual. Nas razões recursais, o apelante limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem impugnar de forma específica e direta os fundamentos centrais que embasaram a decisão de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação específica e direta aos fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, configura causa impeditiva ao conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que todo recurso apresente fundamentos que estabeleçam relação direta e analítica com os argumentos da decisão impugnada, indicando de forma clara os erros de fato ou de direito que justifiquem o pedido de reforma.

4. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil determina que o recurso de apelação deve conter a impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito indispensável à regularidade formal do apelo.

5. No caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante não enfrentaram os fundamentos da sentença que extinguiu o processo, limitando-se a argumentos genéricos dissociados do provimento recorrido, o que caracteriza a inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do recurso, diante da ausência de regularidade formal, pressuposto de admissibilidade recursal.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011485220248205106, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 24/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA, DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-BA - Apelação: 80000228720188050223, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, Data de Julgamento: 22/11/2021, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

O descumprimento da dialeticidade, como no caso dos autos, acarreta prejuízos irreparáveis à parte recorrida e compromete o exercício da jurisdição de segundo grau. Não se pode exigir do julgador que substitua a parte recorrente no encargo que lhe incumbe, qual seja, de demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que se pretende reformar, bem como as razões jurídicas que amparam essa pretensão. A deficiência da peça recursal, portanto, não pode ser suprida por presunções ou interpretações ampliativas.

Ressalte-se, ainda, que o vício aqui verificado não se confunde com a mera irregularidade formal. Trata-se de erro substancial, que compromete o conhecimento do recurso como um todo. A apelação apresentada não pode ser considerada como tal, pois não impugna, de fato, a sentença proferida nos presentes autos. A simples juntada de documento identificado como “recurso de apelação” não é suficiente para viabilizar a admissibilidade recursal, sendo imprescindível que a peça cumpra os requisitos legais, entre os quais se destaca a dialeticidade.

Diante do exposto, não havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença e sendo patente a desconexão entre as razões recursais e o conteúdo da decisão recorrida, impõe-se o reconhecimento da ausência de dialeticidade como causa de inadmissibilidade da apelação interposta, consoante os artigos 1.010, II, e 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, por manifesta ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026